Tribunal: TJMT
Processo: 0001957-73.2018.8.11.0050
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001957-73.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ABIMAEL DE BRITO SILVA - CPF: 063.221.701-47 (APELANTE), EMILSON ORMAND SOUZA - CPF: 554.713.741-34 (APELANTE), ODILSON PEREIRA LEITE - CPF: 781.356.131-72 (APELANTE), MARLON BESTER GONZALES - CPF: 006.062.491-41 (APELANTE), ADIL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 063.190.596-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ELGGY ALVES SILVA - CPF: 071.946.884-17 (APELADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ABIMAEL DE BRITO SILVA - CPF: 063.221.701-47 (VÍTIMA), JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA - CPF: 802.610.601-63 (VÍTIMA), RICARDO RODRIGUES HENDGES - CPF: 027.039.971-24 (VÍTIMA), EZEQUIEL DA SILVA PEMPER (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.

CASSAÇÃO DO VEREDICTO
.
ALEGAÇÃO DE QUE A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JURI COM SEDE CONSTITUICIONAL. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS QUE ESTÁ EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO.
2. DOSIMETRIA
.
MITIGAÇÃO DA PENA-BASE.
2.1 CULPABILIDADE
.

PROCEDÊNCIA
.

PREMEDITAÇÃO USADA PARA EVIDENCIAR A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
BIS IN IDEM
.
2.2 CONDUTA SOCIAL
. IMPERTINÊNCIA.

FUNDAMENTO IDÔNEO. REPROVABILIDADE SOCIAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADA E ACENTUADA.
2.3 MOTIVOS DO CRIME
. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO QUE SE CONFUNDE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE (ART. 121, §2o, INC. I DO CP). 3
. PREQUESTIONAMENTO
. DISPOSITIVOS INTEGRADOS AO VOTO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o reconhecimento, pelos Jurados, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando há forte substrato probatório assinalando que o autor abordou o ofendido
em via pública, o conduziu a local ermo, de difícil acesso, e o atingiu com disparos de arma fogo e golpes de faca.

2.1. Não cabe a valoração negativa na pena-base pelo fato de ter sido o crime praticado de forma premeditada, uma vez, que a condução do ofendido a local ermo e sem possibilidade de a vítima esboçar defesa, já foi circunstância abrangida pela qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, assim se entende, a fim de evitar o inadmissível
bis in idem.

2.2

Mostra-se legítima a exasperação da pena-base pela conduta social desfavorável ao Apelante, ante a vinculação do agente a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, aliada a outros elementos de convicção que demonstram a inclinação do acusado ao cometimento de crimes em prol da facção, o que, de fato, denota alto desajuste social, destemor e propensão a violar as regras ao meio em que está inserido.

2.3

Deve ser afastada a carga negativa da circunstância judicial do motivo do crime, quando o fundamento empregado pelo juízo singular, contempla circunstâncias que dão ensejo à caracterização da qualificadora prevista no art. 121, §2o, inc. I do CP, a qual, não constou na denúncia e tampouco foi discutida em plenário.

3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
José Elggy Alves Silva
, contra sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT.,
que
acolheu
a decisão soberana do
Tribunal do Júri
que julgou
procedente
a inicial acusatória, e
condenou
o apelante pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado
(
art. 121, § 2o, inc. IV, do CP
), à pena privativa de liberdade fixada em
13 anos e 9 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado.
(Id. 156238534 e Id. 156238542)

Em suas
razões
recursais, requer a
reforma
da sentença condenatória, pleiteando a
anulação do julgamento
, sob o argumento de que a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima

é manifestamente

contrária às provas

dos autos
, protestando assim por
um novo julgamento
.
Subsidiariamente
, requer a
revisão
da
dosimetria da pena
imposta ao apelante, para que seja fixada no
mínimo legal
,
prequestionando
toda a matéria sob análise.

(Id. 156238546-Pág. 02-14)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso.

(Id. 156238548)

Os autos foram remetidos para a d.
PGJ
que, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme respectivo sumário que segue transcrito (Id. 163130661):

“Apelação Criminal
: Homicídio Qualificado. Artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. – 1) Pretendida anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sob o argumento que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária as provas produzidas nos autos, protestando por um novo julgamento pelo Tribunal do Júri. –
Inadmissibilidade
– Decisão proferida pelo Conselho de Sentença, com base em todas as provas produzidas nos autos, as quais foram submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sentença popular condenatória que deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos, autoria e materialidade devidamente comprovadas. – No caso em tela, restou comprovado que o apelante José praticou o crime de Homicídio Qualificado com recurso que dificultou a defesa da vítima Abimael de Brito Silva, posto que o atraiu para o local dos fatos sem demonstrar sua ação homicida e lá ceifou sua vida, dificultando a sua defesa, além de tê-lo rendido de inopino, como restou comprovado nos autos por meio de todas as provas produzidas durante toda a instrução processual, em especial na farta prova pericial e nos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelo próprio réu em plenário. – O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante José concorreu para a prática do crime de Homicídio Qualificado com recurso que dificultou a defesa da vítima Abimael de Brito Silva. A decisão dos jurados foi calcada no livre convencimento da prova colhida, ou seja, optaram pela versão que julgaram ser a mais verossímil, não sendo admissível falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e, por consequência, na realização de novo júri em razão da incidência da referida qualificadora. – Na esteira do que foi salientado, subsiste indiscutível e soberana a decisão condenatória, a qual deverá permanecer intocada, isto porque a decisão dos jurados não se mostra arbitrária, pois se deu com base nas provas produzidas nos autos, restando imperiosa a condenação do apelante José, pela prática do crime de Homicídio Qualificado com recurso que dificultou a defesa da vítima Abimael de Brito Silva, nos exatos termos da sentença condenatória. –
2)
Pleito pela revisão da dosimetria da pena-base imposta ao apelante José para que seja fixada no mínimo legal. –
Improcedente
–
In casu,
como se vê, a fixação da pena-base pouco acima do mínimo legal estabelece o valor necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, vez que o magistrado sentenciante bem valorou negativamente, a culpabilidade, a conduta social e as circunstancias do crime, fixando a pena-base do crime de homicídio qualificado em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Ademais, consabido que a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu é apta a ensejar a exasperação da reprimenda basilar. – Dosimetria que obedeceu aos critérios de individualização da pena, em estrita aplicação do art. 59 do CP, penabase imposta ao apelante que não comporta redimensionamento. –
Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada. ” (Grifei o original)

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De acordo com os autos e com a decisão do Conselho de Sentença, em dia e horário não apurados, mas no ano de 2018,
JOSE ELGGY ALVES SILVA
, matou a vítima
Abimael de Brito Silva,
utilizando-se de arma de fogo.

Narra-se na denúncia, que
José
abordou a vítima em via pública e o obrigou a ir até o local ao interior da Fazenda Água Azul, localizada na cidade de Campo Novo do Parecis, onde desferiu vários tiros na vítima e a golpeou com objeto perfuro cortante na costela, causando-lhe sua morte.

1-

Conforme relatado, insurge-se a Defensoria Pública contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri que condenou
José
, sob a alegação de que a condenação teria se dado em
contrariedade às provas dos autos no tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Malgrado a tentativa defensiva em desconstituir a decisão dos jurados, fato é que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, o qual
reconheceu a autoria e a materialidade do delito de homicídio, perpetrado por
José
em desfavor da vítima
Abimael de Brito Silva
, rejeitou a tese absolutória e
reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

De análise dos autos, observa-se que a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se deu em razão ao fato de que
José
abordou a vítima e o levou até um local ermo, onde o assassinou.

Nesse ponto, depreende-se dos depoimentos das testemunhas
Odilson Pereira Leite e Omilson Ormond Souza
, em todas as fases processuais, que o apelante levou a vítima até a zona rural, lugar ermo de difícil acesso, localizado em zona rural, desferiu vários tiros contra a vítima e deu-lhe um golpe de faca contra sua costela.

Nesse ínterim,
o laudo de exame pericial em local de corpo encontrado
aportado no Id. 116205452-Pg. 88, que revela que a corpo da vítima foi encontrado em zona rural, em área de plantação agrícola, distante em pouco mais de um quilometro da rodovia MT-364 que liga as cidades de Campo Novo do Parecis e Brasnorte.

Portanto,
Abimael
não teria condições nenhuma de poder reagir ao ataque ou solicitar socorro, estando totalmente vulnerável a situação.

Há ainda dos autos, o
laudo pericial de exame antropológico
, o qual é enfático ao afirmar que as perfurações encontradas no corpo da
vítima “são característicos da ação de um instrumento de ação cortante ou corto contundente, (..) em que fica clara a ação de um instrumento cortante sobre o osso.
(Id. 116205452-Pg.173)

No mesmo laudo ainda, as pontuações de que
“a causa de morte da vítima é traumatismo crânio encefálico, causado por projetis de arma de fogo(...). Há uma lesão na costela que associada ao achado das vestes, mostra que a vítima também sofreu lesão torácica, pela ação de um instrumento de ação cortante ou corto contundente.”
( Id. 116205452-Pg.193)

Não há dúvida, pois, que o édito condenatório tem suporte nas provas produzidas nestes autos durante a instrução menor e em plenário, sobrelevando-se ressaltar, por oportuno, que os depoimentos das testemunhas acima nominadas, firmes e coerentes, bem como do laudo de exame pericial que acabaram por respaldar a tese acusatória, situação, essa, que levou os juízes leigos a decidirem de acordo com a íntima convicção de cada um, devendo ser preservada a soberania do seu julgamento.

A propósito, o Conselho de Sentença, entendeu estar presente a pertinência da qualificadora em discussão, motivo pelo qual responderam positivamente ao quesito, no que deve ser respeitado seu posicionamento.

Ademais, não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário a determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar
totalmente divorciada de qualquer elemento produzido, o que não ocorreu no caso.

Por conta disso, não se pode cogitar que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução e na sessão plenária do Júri, pois, conforme foi asserido anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de competência na interpretação dos fatos levados à sua cognição, considerou mais coerente a tese da acusação, afastando todas as teses sustentadas pela defesa do apelante, devendo, pois, permanecer intacta a sua condenação.

Nesse mesmo sentido, é a posição há muito firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

Também é o entendimento desta e. Câmara Criminal:

“(...) Nos termos do art. 593, § 3.o, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive o derivado [recurso que dificultou a defesa do ofendido], a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, não havendo se falar em nulidade do julgamento. Não se anula o julgamento pelo Tribunal do Júri quando os jurados optam por uma das teses sustentadas em plenário, confortada pela prova dos autos. Respeito à soberania dos vereditos e à íntima convicção que norteia a Corte Leiga quanto à análise do mérito do julgamento popular. (...)” (N.U 0000537-38.2010.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018).

Diante desse contexto, em que não se revela manifestamente contrária à prova dos autos, a qualificadora em debate, inviável a almejada cassação do veredicto proferido pelo Tribunal do Júri.

2-

Prosseguindo, a defesa pleiteia pela
pena-base no mínimo legal,
notadamente, para que seja afastada as circunstâncias judiciais que foram consideradas desfavoráveis ao apelante, quais sejam:
culpabilidade, conduta social e motivos do crime.

Feita essas considerações e para melhor apreciação da matéria, as circunstâncias judiciais serão analisadas isoladamente para cada crime.

O Juiz-presidente aduziu que a
culpabilidade
é veto desfavorável sob o seguinte argumento
“Agiu com dolo intenso, pois foi uma ação planejada de levar a vítima para local ermo e desferir pelo menos dois tiros contra a vítima, além de golpeá-la com objeto perfuro-cortante na costela. Valoro negativamente. ”

É bem sabido, e assente neste Tribunal de Justiça, que a premeditação, demonstre um grau de reprovabilidade ao fato criminoso apto a negativar a circunstância referente à culpabilidade.
In casu,
embora o fato de que o agente tenha levado a vítima em local ermo – apesar de revelar seu intento criminoso- não se torna totalmente adequada a ensejar a avaliação pejorativa da culpabilidade, uma vez que para o reconhecimento dessa circunstância é necessária a reunião de elementos objetivos que comprovem a sua existência,
não bastando meras ilações dissociadas de bases empíricas.

Além disso, como já relatado, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, se deu em razão ao fato de que
José
abordou a vítima e o levou até um local ermo, onde o assassinou, circunstância que contempla a premeditação.

Portanto, a fim de evitar o temoroso
bis in idem
afasto a referida circunstância.

Quanto à
conduta social
, vejo que deve ser mantida, isso porque, dos elementos contidos nos autos, denotam alto desajuste social do apelante, porquanto, os relatos das testemunhas e até mesmo o apelante em ambas as fases processuais, expõe que ele, em tese é o autor de diversos homicídios [4 consumados e 1 tentado]. Mais ainda, há dos autos que o apelante é integrante denominada “Comando Vermelho”, sendo uma pessoa conhecida e temida na cidade, uma vez que ele é batizado na facção como a “disciplina”, ou seja, aquele que executa os crimes e “põe ordem” nos bandidos locais.

Nesse contexto, tal situação fática revela, a vida desregrada do apelante, o qual opta por conduzir sua vida no meio social, e sua inclinação para o cometimento de crimes em prol da facção, denotando sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também sua propensão para violar as regras sociais, conforme dispõe precedentes do STJ, senão vejamos:

“No tocante à conduta social, o fato de o paciente ser integrante de uma organização criminosa, denota sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também demonstra sua propensão para violar as regras sociais, sendo o caso, portanto, de manter a negativação dessa circunstância judicial - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 712119 SP 2021/0396147-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)”

Por fim, quanto aos
Motivos do crime
, vejo que o Magistrado, utilizou-se de argumento, que na verdade, qualificaria o crime, motivo torpe para justificar tal depreciação, senão vejamos: “
Valoro negativamente tal circunstância, pois a motivação a realização de “justiça privada”, consistente em matar a vítima em razão ter praticado crimes. ”,
a qual sequer foi imputada ao apelante na exordial acusatória.

Como se sabe a motivação torpe, nos crimes em geral, pode ser considerada, ao prudente juízo do magistrado, como circunstância judicial desfavorável ou até mesmo agravante (art. 61, II, a, do Código Penal). Contudo, no delito de homicídio, esse móvel integra o fato típico e, por isso, constitui circunstância qualificativa, sendo imprescindível, destarte, que seja imputada ao acusado na denúncia e na decisão de pronúncia e, por fim, julgado e acolhido pelo Conselho de Sentença, caso em que a qualificadora poderá ser utilizada residualmente como circunstância judicial, o que não ocorreu na espécie.

Logo, a exasperação da pena inicial com base em uma motivação que consubstancia uma qualificadora do crime de homicídio que sequer foi imputada ao apelante significa usurpar a competência constitucional dos jurados para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Destarte, a valoração negativa da referida circunstância judicial não pode subsistir, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

“2. Uma vez constatado que as razões invocadas para a valoração desfavorável dos motivos e das circunstâncias do crime se confundem com as necessárias para caracterização das qualificadoras previstas no art. 121, § 2o, I e IV, do CP, que não constaram da denúncia nem da pronúncia, não foram discutidas em Plenário nem quesitadas aos jurados, correto o decote desses vetores feito pelo Tribunal a quo
.

Agravo regimental não provido.
(Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.910.914/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)

Nesse sentido, também é o entendimento desta Câmara:

2. No presente caso, o fundamento empregado pela sentenciante para valorar negativamente os motivos do crime se confundem com as circunstâncias necessárias para a caracterização da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, I, do Código Penal, que não constaram da denúncia nem da pronúncia; não foram discutidas no plenário do Júri; tampouco quesitadas aos jurados. Sendo assim, a referida circunstância judicial deve ser afastada haja vista a usurpação da competência do Conselho de Sentença.

(N.U 1009185-04.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Logo, diante
do afastamento das vetoriais
referente à
culpabilidade
e
motivos do crime
e da manutenção da avaliação pejorativa da conduta social neste voto, passo a redimensionar a pena imposta
José Elggy Alves Silva
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, da seguinte forma:

Na 1a fase da pena, como já relatado, afastada as circunstâncias judiciais referente a culpabilidade e motivos do crime, contudo,
mantida a depreciação da conduta social
e certo ao entendimento de que o órgão julgador, tem
a discricionariedade para escolher o critério de exasperação da pena-base, - bem como registrado no

Enunciado no. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – adoto a fração de 1/8 incidindo sobre
o intervalo da pena cominada ao delito (12 a 30 anos), fixando a pena basilar em
14 anos e 3 meses de reclusão.

Na 2a fase da pena, presente à atenuante da confissão espontânea e ausente qualquer agravante, atenuo a pena em 1/6, perfazendo a pena intermediária em
11 anos, 10meses e 15 dias de reclusão.

Na 3a fase da pena, inexistentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de
11 anos, 10meses e 15 dias de reclusão.

Mantenho o regime
fechado
para início do cumprimento da pena.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada. (Sobre o tema, vide: N.U 1000536-97.2022.8.11.0015).

Diante do exposto, em
parcial consonância
com o parecer da PGJ,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo para
afastar
as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) referente à
culpabilidade
e
motivos do crime
, impondo a pena definitiva de
José Elggy Alves Silva

em
11 anos, 10meses e 15 dias
de
reclusão em
regime
fechado.

Quanto aos demais termos da sentença recorrida mantenho-os tais como nela constam.

Comunique-se ao Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023